Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717279-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26042289) interposto por MARIA DO CARMO SILVA PEREIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Reveja-se o teor do r. decisório (ID 87198783 do processo de referência): Em análise aos autos, verifica-se que os autores e o réu concordaram que os os juros de mora devem ser calculados nos termos dos juros aplicados à caderneta de poupança (Lei n.o 12.703/2012), inclusive é possível verificar que os autores aplicaram os juros de tal forma na planilha de débito de ID 79070658, pg. 15, ("juros da poupança de 29/06/2009 até 30/04/2020"). Portanto, não há divergência ou excesso neste ponto. Na verdade, a diferença dos cálculos acontece pois o réu aplicou, como índice de correção monetária, a partir de 07/2009, a TR, e a autora aplicou o IPCA-e. O título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 79070666, pg. 60), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto encontra-se correto o réu neste ponto. Ressalta-se que, ainda que o entendimento do título executado encontre-se em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 1.061,77 mil, sessenta e um reais e setenta e sete centavos). Todavia, devido ao excesso ser muito baixo, os honorários serão fixados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 54.509,96 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e nove reais e noventa e seis centavos) , conforme planilha de ID 84301601, pg. 515. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em fixados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Inconformados, afirmam os agravantes que a r. decisão merece reforma para que seja aplicado, a partir de 30.6.2009, o IPCA-E como índice de correção em substituição à TR. Aduzem que a correção monetária é consectário lógico da condenação, sendo, por isso, considerado pedido implícito, não havendo que se falar em preclusão. Ao final, requerem, liminarmente, a concessão da medida de urgência, a fim de remeter o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.2009, como índice de correção monetária em substituição a TR, para retificar os requisitórios ou expedir requisições complementares da diferença. É o relato do essencial. Malgrado os argumentos dos recorrentes, tenho que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido RE, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Com efeito, as questões cuja análise se pretende estão acobertadas pelo manto da coisa julgada, porquanto já foram objeto de apreciação judicial na fase de conhecimento. De fato, o ponto referente aos índices de correção aplicáveis à espécie foi examinado na ocasião do julgamento da apelação no 20110110004915. Naquela oportunidade, a egrégia 4a Turma Cível decidiu, à unanimidade, acerca do aludido assunto (ID 79070666 – pg. 29): Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Nessa seara, é certo que a execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do art. 503 do Código de Processo Civil a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Assim, mostra-se totalmente despropositada a pretensão dos recorrentes de rediscutir qualquer tema relativo à sentença já transitada em julgado, nos termos do art. 508 do CPC. Confira-se: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. No caso, é evidente a ocorrência de coisa julgada, visto que o acórdão paradigma transitou em julgado em 11/03/2020, consoante se vê da certidão de ID 79070666 - pg. 66. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 deste egrégio Tribunal. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador